Tribunal: STF
Processo: ARE 956651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos e em súmulas. Não conhecimento de agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça por entender ter havido exaurimento do mérito da demanda no âmbito do Tribunal de Justiça. Erro grosseiro. Cabimento de agravo regimental e não de agravo endereçado àquela Corte Superior. 4. Inocorrência de ofensa à exigência de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição). Prestação jurisdicional com decisão fundamentada, ainda que em sentido diverso daquele intentado pelo ora recorrente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.